Tribunal: TJMT
Processo: 1015416-42.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015416-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FELIX FELIPE PEREIRA FIGUEIRA - CPF: 019.714.751-81 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL – ART. 430 DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o disposto no art. 430 do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Logo, não sendo arguida no tempo oportuno, correta a decisão que afastou a instauração de incidente de falsidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
” (Proc. nº 1008412-93.2020.8.11.0041), rejeitou a arguição de falsidade do boletim de ocorrência colacionado aos autos pelo autor/agravado, por entender que “
não arguida no tempo oportuno, na forma do art. 430 do CPC, afasta-se a instauração ou quaisquer diligências acerca do incidente de falsidade documental”
(cf. Id. nº 138009656 - pág. 125).

A Seguradora/agravante diz que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao rejeitar à arguição de falsidade documental, sobretudo porque “
formar provas em um processo é um direito constitucional, previsto no art. 5º, inciso LV em que o preceito assegura o contraditório e ampla defesa dos litigantes seja em processo no âmbito administrativo seja na seara judicial
” (cf. Id. nº 138009651 - pág. 2), sendo, pois, lícito à parte, “em qualquer tempo”, instruir os autos com documentos e demais meios de provas que esclareçam os fatos ocorridos.

Pede, pois, a concessão do efeito suspensivo; no mérito pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de determinar “o afastamento da preclusão na juntada do Instrumento Particular de Doação aos autos do inventário”.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, a fim de permitir que a Seguradora/agravante faça prova acerca da falsidade do boletim de ocorrência trazido aos autos pela parte autora/agravada; de imediato, requer a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 138009651 - pág. 6).

A decisão de Id. nº 138537150 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº
139081165
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão dispensa maiores delongas, pois, nos moldes do art. 430 do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento nos autos; sucede, porém, que, a Seguradora/agravante apresentou contestação no dia 15/04/2020 (cf. Id. nº 31277178), contudo, nada arguiu em relação à autenticidade/veracidade do boletim de ocorrência apresentado pelo autor/agravado em sua inicial, alegando a falsidade documental somente em 29/07/2020 (cf. Id. nº 138009656 - pág. 90), sendo, pois, inequívoca a preclusão temporal.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL – ART. 430 DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 430 do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Assim, não sendo arguida no tempo oportuno, acertada a decisão que afastou a instauração de incidente de falsidade. (...). (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RAC N.U 1025566-95.2018.8.11.0041, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022).

EMENTA: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.945/09 – FALSIDADE DOCUMENTAL – ART. 430, DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. In casu, a apelante apresentou contestação, contudo, nada arguiu acerca da autenticidade do boletim de atendimento médico juntado pela parte autora, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - RAC N.U 1001553-86.2017.8.11.0002, Julgado em 11/08/2021, publicado no DJE 18/08/2021).

À vista do exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022